Tribunal: TJPA
Processo: 0810288-12.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2020-11-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810288-12.2020.8.14.0000
PACIENTE: ILOSMAR OLIVEIRA SOUZA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE SANTANA DO ARAGUAIA

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

NÚMERO: 0810288-12.2020.8.14.0000

PACIENTE:
ILOSMAR OLIVEIRA SOUZA

IMPETRANTE:
VIRGÍNIA MARTINS PRADO
- Adv.

AUTORIDADE COATORA:
JUIZO DA COMARCA DE SANTANA DO ARAGUAIA

RELATOR: Des.
or
RONALDO MARQUES VALLE

PROCURADOR DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL

EMENTA

HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. PRISÃO PREVENTIVA.
ARTS. 312 E 313 DO CPP. GRAVIDADE E PERICULOSIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. DECISÃO FUNDAMENTADA. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08, DO TJE/PA. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA DO JUÍZ NA CAUSA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

1. Evidenciada pelas circunstâncias concretas dos fatos, a periculosidade do paciente e a gravidade do crime, não se verifica o alegado constrangimento ilegal na prisão preventiva decretada para a garantia da ordem pública, em decisão suficientemente fundamentada.

2. Presentes os requisitos que autorizam a custódia cautelar, sobretudo para a garantia da ordem pública, incabível a revogação da prisão preventiva ou substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão.

3. Não há que se reconhecer a ilegalidade da prisão por excesso de prazo, já que o alargamento do lapso temporal resta justificado pelo ano atípico de 2020, somado a necessidade de expedição de cartas precatórias. Ademais, a audiência de instrução e julgamento se encontra marcada para o próximo dia 01/12/2020, onde será dado andamento a ação penal e, na ocasião o magistrado poderá, mais uma vez, reanalisar a necessidade de manutenção da medida extrema.

4. HABEAS CORPUS CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade de votos, em denegar a ordem impetrada, nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento ocorrido em ambiente virtual – PJE, do Tribunal de Justiça do Pará, entre os dias 17 e 19 do mês de novembro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de
ILOSMAR OLIVEIRA SOUZA
, preso desde 13/09/2018, por força de decreto de prisão temporária, convertida em preventiva, pela prática, em tese, do crime inserto no artigo 157, §3º, do Código Penal Brasileiro (crime de latrocínio), apontando como autoridade coatora o juízo da Comarca de Santana do Araguaia.

Narra a defesa, que,
verbis
:
“(...) em seu interrogatório o PACIENTE, relatou “que trabalha na Chácara Boa Esperança, há dois anos, na função de Serviços Gerais, e que reside com sua companheira Sra. Karina Lima Souza, relatou ainda que no dia 06.08.2018, por volta das 15h00min, estava trabalhando, quando chegaram os seus primos EZAQUIEL OLIVEIRA SILVA e ISMAEL OLIVEIRA SILVA, que também figuram como réus no processo, e pediram ao PACIENTE sua espingarda e munições emprestadas, dizendo que iriam caçar, e no dia seguinte devolveriam.”

Afirma, que não existem indícios de participação do coacto na empreitada criminosa, e que a prisão está sendo utilizada como antecipação de eventual pena, o que é inadmissível, no seu entendimento.

Argumenta, que o
coacto sofre constrangimento ilegal por entender que o decreto preventivo carece de fundamentação, bem como pelo excesso de prazo na formação da culpa, já que se encontra preso há mais de 756 (setecentos e cinquenta e seis) dias, desrespeitando, no seu entendimento, a legislação pátria e o entendimento jurisprudencial.

Argumenta, ainda,
que a autoridade coatora deixou de observar a nova sistemática imposta pela Lei nº 13.964/1029 (Lei Anticrime), que incluiu o parágrafo único ao art. 316 do CPP, adotando a necessidade da autoridade judicial reavaliar a necessidade da prisão dos presos provisórios a cada 90 (noventa) dias.

Ressalta, também, que o paciente é primário, sem antecedentes, com profissão lícita e residência fixa

Nesses termos, requer, através do presente, que seja concedido o pedido liminar, para que o paciente seja posto imediatamente em liberdade, e no mérito a sua confirmação.

Juntou documentos.

O feito foi distribuído em regime de plantão, onde a Desembargadora plantonista determinou a sua distribuição regular, por não vislumbrar qualquer prejuízo ou caráter de urgência no pedido a merecer atendimento nesta jurisdição excepcional, vindo o feito à minha relatoria regularmente distribuído, onde, na data de
19 de outubro de 2020,
indeferi a medida liminar pleiteada
, solicitei informações à autoridade apontada coatora, e por fim, determinei que fossem encaminhados os autos ao
custos legis
para exame e parecer.

O juízo
a quo
esclareceu os fatos nos seguintes termos (ID 3868905):

“
Senhor Desembargador,

Reportando-me ao pedido de informações referente à decisão no processo nº 0810288- 12.2020.8.14.0000 – SSDP-HC, cumpre-me prestar as informações sobre o pedido de Habeas Corpus Liberatório C/C pedido de liminar impetrado em favor de ILOSMAR OLIVEIRA SOUZA, (autos originais nº 0007873-07.2018.8.14.0050), informo-lhe o que segue:

a) SINTESE DOS FATOS DA ACUSAÇÃO – Encontram-se tramitando perante este Juízo os autos de nº 0007873-07.2018.8.14.0050, referentes a uma Ação Penal em que o paciente figura como denunciado pelos crimes contidos no art.157, §3º c/c art. 61, d, ambos do CPB. Narra a denúncia que no dia 06/08/2018, o ora paciente, na companhia de mais dois nacionais, com o intuito de subtraírem coisa alheia móvel, assassinaram a vítima Domingos Freitas Coutinho e subtraíram uma motocicleta Honda CG 125, cor preta, ano 2008 de sua

chácara, situada na Gleba Caju, neste município.

b) EXPOSIÇÃO DA CAUSA ENSEJADORA DA PRISÃO – O paciente foi preso em razão de um mandado de prisão preventiva, no dia 18/09/2018. A prisão preventiva foi decretada em vista da necessidade

de resguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal.

c) INFORMAÇÕES SOBRE ANTECEDENTES CRIMINAIS, PRIMARIEDADE, CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE – Segue cópia da certidão de antecedentes criminais. Com relação à personalidade, prima facie, não há ainda elementos nos autos para análise da conduta do paciente.

d) LAPSO TEMPORAL DA MEDIDA CONSTRITIVA CAUTELAR – Nos autos de nº 0007873-07.2018.8.14.0050, o réu encontra-se preso desde o dia 18/09/2018.

e) FASE EM QUE SE ENCONTRA O PROCESSO – Nos autos de 0007873- 07.2018.8.14.0050 foi determinada que após a devolução das cartas de interrogatório dos réus, fossem abertas vistas às partes para apresentação de memoriais, concluindo-se por fim os autos para a prolação da sentença, tendo sido a situação prisional reavaliada por este juízo no último dia 19/08/2020.

f) JUNTADA DE DOCUMENTOS - cópia da certidão de antecedentes criminais. Cópia da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente. Cópia da denúncia. São essas as informações prestadas por este magistrado, colocando-me à disposição para quaisquer outros esclarecimentos e renovo votos de elevada estima e apreço.”

A Procuradora de Justiça Ubiragilda Silva Pimentel se manifestou
“
preliminarmente, pelo
CONHECIMENTO
do presente habeas corpus, por estarem preenchidos todos os requisitos de admissibilidade, e, no mérito pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, por não haver nenhum constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva do paciente, passível de ser sanada pelo presente remédio heroico.”

É o breve relatório.

VOTO

V O T O

Em apertada síntese, sustenta a impetrante que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal em sua liberdade de locomoção por ausência de justa causa para a custódia preventiva (ausência dos requisitos previstos no art. 312 do CPP); excesso de prazo na prisão e na reavaliação da custódia cautelar, razão pela qual requer a revogação da prisão preventiva com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

Adianto, que a ordem deve ser DENEGADA.

Relembrando os fatos, consta que o paciente é causado de, no dia 06/08/2018, juntamente com outros dois indivíduos, ter se dirigido até a chácara “
Grota Funda”, situada na Gleba Caju, Município de Santana do Araguaia,
e ter praticado o crime de latrocínio, de forma bárbara e brutal, já que, além de
roubarem a vítima Domingos Freitas, torturaram-na, arrancando seu braço direito, degolando-a, queimando-a na região da cabeça, e não satisfeitos, ainda proferiram disparos de arma de fogo.

O magistrado, por sua vez, quando decretou a prisão preventiva dos réus, e todas as vezes em que reanalisou a necessidade de manutenção da custódia, ponderou
na gravidade dos atos praticados pelos acusados, revestindo-se dos requisitos legais essenciais à espécie, pois baseada em dados concretos constantes dos autos e calçada em pressupostos preconizados pelo art. 312 do CPP.

Portanto, observo
que a gravidade do delito e o
modus operandi

utilizado são suficientes para justificar a medida constritiva de liberdade que, ademais, segundo as informações da autoridade coatora, bem como em consulta ao Sistema PJE, foi reavaliada em 19.08.2020, sendo mantida para a garantia da ordem pública e da futura aplicação da lei penal.

Logo, a decisão é no intuito de resguardar a ordem pública, demonstrando sólidas evidências do real perigo que causaria à sociedade a liberdade do paciente, verificando-se estarem motivados os argumentos expendidos pelo Juízo de origem, onde há a indicação de fatos concretos que justificam o alegado risco para a ordem pública, tendo uma vítima sido brutalmente torturada e morta.

Por outro lado, tenho que a delonga no andamento processual resta justificada quer pelas dificuldades decorrentes deste ano atípico de 2020, quer pela pluralidade de réus. Ademais, o magistrado – que é quem está mais próximo da causa - designou audiência de instrução e julgamento para o próximo dia 01/12/2020, onde dará andamento a ação penal e, na ocasião poderá, mais uma vez, reanalisar a necessidade de manutenção da medida extrema.

De outra banda, cabe pontuar que, uma vez presentes os requisitos da prisão preventiva, as qualidades subjetivas não impõem a revogação da medida (Súmula n.º 08 deste Tribunal), tampouco a sua substituição por medidas restritivas diversas da prisão, sobretudo
diante do elevado grau de concreta periculosidade do paciente.

Sobre o assunto, colaciono julgado deste Tribunal de Justiça:

EMENTA: Criminal. Habeas Corpus – Roubo Majorado, mediante concurso de pessoas – Prisão Preventiva – Decisão – Fundamento Idôneo - Condições pessoais – Irrelevância, quando presentes os requisitos da prisão preventiva (Súmula nº 08 do TJE/PA) – Aplicação de Medidas Cautelares – Não cabimento. Diante da gravidade concreta do crime, em tese, perpetrado, e do risco de reiteração delitiva, com notória ofensa à ordem pública, verifica-se que as medidas cautelares previstas no artigo 319, do CPP são insuficientes para assegurar a ordem social. Denegação. Unânime. (3164577, 3164577, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-06-02, Publicado em 2020-06-04)

Dessarte, estando a prisão preventiva devidamente fundamentada, não há que falar em qualquer constrangimento ilegal. O fundamento da garantia de ordem pública está suficientemente justificado, restando preenchidos os pressupostos e requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal para a prisão cautelar.

Assim, não há razão, ao menos neste momento, para se colocar em liberdade o réu.

Por todo o exposto, acompanhando o parecer ministerial, DENEGO a presente ordem.

É o meu voto.

Belém, 19 de novembro de 2020.

Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

Belém, 19/11/2020